Tribunal: TJSP
Processo: 1030886-58.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - cartão de crédito - débito do valor mínimo da fatura em conta corrente do autor - inexistência de saldo - incidência de encargos sobre a conta corrente e sobre o débito do cartão de crédito - abusividade - restituição simples devida - danos morais não verificados - ação julgada parcialmente procedente - decisão

Ementa:
Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - cartão de crédito - débito do valor mínimo da fatura em conta corrente do autor - inexistência de saldo - incidência de encargos sobre a conta corrente e sobre o débito do cartão de crédito - abusividade - restituição simples devida - danos morais não verificados - ação julgada parcialmente procedente - decisão mantida - recursos improvidos.